Tribunal: TCU
Processo: 003.036/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 5/10/2021, o ato de Silvana Luzzi Correa Meyer (62443/2020, peça 3); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela ex-servidora, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para adotar os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da presente decisão, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , bem como posterior encaminhamento à Secretaria das Sessões, de acordo com a orientação aprovada pelo Plenário em 16/8/2006, em face de questão de ordem suscitada pelo então Presidente, Ministro Adylson Motta, para fins de sorteio de novo relator.